Tribunal: STJ
Processo: 0800004-70.2021.8.02.0055
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014277 - AL(2025/0302660-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: C N DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER
FAMILIAR
PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENORES.
C/C
ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO ABERTURA DE PRAZO. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
PREJUÍZO.
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA.
REVISÃO.
PERDA DO PODER FAMILIAR. PROCEDÊNCIA.
SÚMULA No 7/STJ.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o
reconhecimento de cerceamento de defesa pela não apresentação de
alegações finais demanda a necessária demonstração de prejuízo à parte,
conforme preconiza o princípio
.
pas de nullité sans grief
2. A revisão do julgado atacado, de que a parte ré alegou o cerceamento de
defesa pela não concessão de prazo para apresentação de alegações finais
sem apontar prejuízo, recairia no óbice da
por levar ao
Súmula no 7/STJ
reexame de fatos e de provas por esta Corte.
3. O reexame das premissas fáticas que levaram à procedência do pedido
de perda do poder familiar dos genitores sobre as menores encontra óbice
na Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 45c8bf0d-9c46-4c01-bd65-5d5b1414e0db

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014277 - AL(2025/0302660-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: C N DOS S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER
FAMILIAR
PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENORES.
C/C
ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO ABERTURA DE PRAZO. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
PREJUÍZO.
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA.
REVISÃO.
PERDA DO PODER FAMILIAR. PROCEDÊNCIA.
SÚMULA No 7/STJ.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o
reconhecimento de cerceamento de defesa pela não apresentação de
alegações finais demanda a necessária demonstração de prejuízo à parte,
conforme preconiza o princípio
.
pas de nullité sans grief
2. A revisão do julgado atacado, de que a parte ré alegou o cerceamento de
defesa pela não concessão de prazo para apresentação de alegações finais
sem apontar prejuízo, recairia no óbice da
por levar ao
Súmula no 7/STJ
reexame de fatos e de provas por esta Corte.
3. O reexame das premissas fáticas que levaram à procedência do pedido
de perda do poder familiar dos genitores sobre as menores encontra óbice
na Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por C N DOS S contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
assim ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR
PEDIDO
C/C
DE BUSCA E APREENSÃO DE MENORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
DAS APELAÇÕES CÍEVIS. TESES PRELIMINARES. DA INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DO JUÍZO. AFASTADA. CONSIDERANDO A ABRUPTA E OCULTA
MUDANÇA DE RESIDÊNCIA DA PARTE RÉ (GENITORA DAS MENINAS), SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E DO PRÓPRIO GENITOR DAS CRIANÇAS, A
COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO DEVE
SER DO JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE SANTANA DO IPANEMA
(INFÂNCIA E JUVENTUDE), ONDE TRAMITOU ANTERIORMENTE O
PROCESSO DE N.o 0800005- 94.2017.8.02.0055, POR MEIO DO QUAL FOI
VIABILIZADO O RETORNO INTEGRAL DAS CRIANÇAS AO LAR DA FAMÍLIA
BIOLÓGICA, PORÉM, COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELA E
DO CREAS. DO CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO CONCESSÃO DE
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. AFASTADA. A
AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUANTO AO ENCERRAMENTO
DA FASE INSTRUTÓRIA E A FALTA DE CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE
Documento eletrônico VDA54445571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:03
Código de Controle do Documento: 298b9bd5-1c80-48de-93de-ca5060557fa7

ÀS PARTES PARA O OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS NÃO VIOLAM
O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, QUANDO NÃO EVIDENCIADO
NENHUM PREJUÍZO PROCESSUAL AOS LITIGANTES. EM OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, A DECRETAÇÃO DE QUALQUER
NULIDADE PROCESSUAL EXIGE A COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO
À PARTE. MÉRITO. DECRETO DE PERDA DO PODER FAMILIAR. MENORES
EM SITUAÇÃO DE GRAVE VULNERABILIDADE. DENÚNCIA DE QUE DUAS
DAS
MENINAS
FORAM
ABUSADAS
SEXUALMENTE
PELO
ATUAL
COMPANHEIRO DA SUA GENITORA. INDIFERENÇA DOS GENITORES
SOBRE AS MESMAS, DEIXANDO-AS ABANDONADAS À PRÓPRIA SORTE.
COLOCAÇÃO DAS MENORES EM FAMÍLIA SUBSTITUTA, NOTADAMENTE
NA SUA FAMÍLIA EXTENSA, NOMEANDO-SE OS AVÓS MATERNOS COMO
GUARDIÕES. ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS
TERMOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO
UNÂNIME." (e-STJ fls.
)
685/686

No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos artigos 5o, 6o, 9o,
10 e 362, § 2o, do Código de Processo Civil e 24 do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Sustenta, em síntese, que houve violação dos princípios do contraditório e
da ampla defesa e decisão-surpresa a ensejar nulidade. Isso porque a sentença foi
proferida sem oportunizar alegações finais à defesa em ação que discute a perda do
poder familiar.
Após as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
731/735
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
O Ministério Público Federal instado a se manifestar por meio de seu
representante legal, o Subprocurador-Geral da República Sady d’Assumpção Torres
Filho, opinou pelo desprovimento do agravo, cujo parecer recebeu a seguinte ementa:
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO
TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DO
ÓBICE
DA
PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Não cabe ao
SÚMULA 7/STJ.
Superior Tribunal de Justiça reapreciar as provas que levaram o juízo a quo
a concluir que não restou configurado o cerceamento de defesa, bem como
pela destituição do poder familiar. A análise das circunstâncias que
fundamentaram tal decisão exigiria, a toda evidência, inadequada revisão
do suporte fático-probatório constante dos autos, atraindo a incidência do
óbice do enunciado n.o 7 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes. 2. Parecer pelo desprovimento do agravo. (e-STJ fl. 787)
"

É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, o Tribunal de origem verificou que "caberia à parte Ré, ora
Apelante, apontar o prejuízo sofrido, o que não fez, não sendo viável a mera alegação de
cerceamento de defesa e de nulidade, genericamente, sem expor de modo claro os
" (e-STJ fls.
).
motivos ensejadores de prejuízo
694/695
Documento eletrônico VDA54445571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:03
Código de Controle do Documento: 298b9bd5-1c80-48de-93de-ca5060557fa7

De fato, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o
reconhecimento de cerceamento de defesa pela não apresentação
de alegações finais demanda a necessária demonstração de prejuízo à parte, conforme
preconiza o princípio
.
pas de nullité sans grief
Nesse contexto, a revisão do julgado atacado, de que a parte ré alegou o
cerceamento de defesa pela não concessão de prazo para apresentação de alegações
finais sem apontar prejuízo, recairia no óbice da
por levar ao
Súmula no 7/STJ
reexame de fatos e de provas por esta Corte.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. ALEGAÇÕES
FINAIS. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 83/STJ.
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a ausência de intimação
específica sobre documentos novos não configura cerceamento de defesa se
a parte teve oportunidade de se manifestar sobre outros aspectos do
processo' (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.866.833/DF,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/6/2025,
23/6/2025)
2. A ausência de intimação para apresentação de alegações finais, por si só,
não gera nulidade, devendo, para tanto, ser demonstrada a ocorrência de
efetivo prejuízo à parte.
Precedentes.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ilegitimidade
passiva e cerceamento de defesa, exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado ao STJ, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
4. 'Não há violação do princípio da não surpresa quando o Tribunal tipifica
juridicamente a pretensão dentro do ordenamento jurídico, aplicando a lei
adequada à solução do conflito' (
relator Ministro
REsp n. 2.100.252/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
11/2/2025,
.
14/2/2025)
5. Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp 2.910.752/BA,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS
IMPERTINENTES.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. MEMORIAIS FINAIS. INTIMAÇÃO.
AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
8. De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação
para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade. É
necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a
nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas
de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas.
9. No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de indicar claramente os
prejuízos advindos da falta de intimação para apresentar as alegações
finais, o que impõe a rejeição da nulidade. Ademais, sem incorrer na
vedação da
não há como averiguar, em recurso especial, a
Súmula n. 7/STJ,
existência de prejuízos concretos à agravante, decorrentes da ausência de
intimação para apresentar os memoriais finais, anulando, desse modo, a
sentença.
Documento eletrônico VDA54445571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:03
Código de Controle do Documento: 298b9bd5-1c80-48de-93de-ca5060557fa7

10. 'A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede
o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu
solução à causa' (AgInt no
Relatora Ministra
AREsp n. 1.232.064/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
4/12/2018,
.
7/12/2018)
11. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no
relator Minis
AREsp 1.480.468/SP,
tro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
31/5/2021,
7/6/2021.
No mais, o acórdão recorrido enfatizou que a destituição do poder familiar
decorreu de quadro robusto de vulnerabilidade e risco às menores, com base em
relatórios técnicos e histórico de negligência parental, inclusive tentativa anterior
infrutífera de reintegração familiar.
É o que se colhe nos seguintes trechos do julgado:

"(...)
No caso em apreço, o Ministério Público Estadual visando a
proteção dos direitos das menores, M. P. G. dos S. (nascida em 29/08/2010)
, M. P. G. dos S. (nascida em
, M. P. G. dos S. (nascida em
01/11/2011)
e M. P. G. dos S. (nascida em
, filhas dos co-
09/04/2014)
13/10/2015)
demandados, ora Apelantes, Cícero Nunes dos Santos e Hélia Carla
Conceição, obteve a procedência do pedido de perda do poder familiar dos
genitores sobre as menores.
A questão controvertida sob análise cinge-se em saber se os
Apelantes, genitores das menores, apresentam aptidão para exercitar com
plenitude o poder familiar sobre as suas filhas, ou se, ao contrário, é
inafastável a destituição do poder familiar, com a consequente colocação das
referidas meninas sob a guarda dos seus avós maternos, Teresinha Maria
Conceição Galvão e João Batista da Silva.
(...)
Na trilha desse desiderato, de uma análise do acervo probatório
acostado aos autos, tenho que a Sentença impugnada, da lavra do Dr.
Kleber Borba Rocha, deve ser mantida por seus próprios fundamentos
expostos, os quais a fim de se evitar desnecessária tautologia, passo a
transcrever, utilizando-os como parte das razões de decidir, ad litteram:
[...]
Por oportuno, destaco que ações e omissões dos
genitores já repercutem negativamente na vida das meninas há,
pelo menos, seis anos, inclusive, já ocorrera tentativa anterior de
reinserção na família natural, conforme se vê dos autos de n.
0800005-94.2017.8.02.0055, que outrora tramitou neste juízo.
Pois bem, analisando os autos, verifico ter restado
comprovada a situação de risco e vulnerabilidade e ameaça a
direitos fundamentais em que se encontravam aos menores em
virtude de reiterada negligência de seus genitores, o que somente
foi cessado após a institucionalização das infantes.
(...)
Na espécie, não tenho dúvidas de que deve ser
decretada a perda do poder familiar dos pais biológicos em
relação às suas filhas, pois, da análise dos minuciosos relatórios
produzidos pelo Conselho Tutelar e pela Equipe Multidisciplinar é
possível verificar, nitidamente, que as menores foram expostas,
pelo genitores, a grave situação de risco, vulnerabilidade e
ameaças aos direitos fundamentais, por longo lapso temporal,
diga-se de passagem.
No caso concreto, os réus violaram, reiteradamente, os
deveres legais contidos no artigo 1.634, inciso I, do Código Civil e
no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (dirigir a
criação, a educação e o sustento dos filhos), o que se amolda à
hipótese prevista no artigo 1.638, inciso IV, do CC.
Dessa forma, apesar de ter sido realizado contínuo
acompanhamento do caso (inclusive da situação da parte ré),
Documento eletrônico VDA54445571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:03
Código de Controle do Documento: 298b9bd5-1c80-48de-93de-ca5060557fa7

vislumbro que não há mais possibilidade de as meninas
retornarem ao convívio de seu genitor ou de sua genitora (que
está em local incerto e não sabido), entendimento balizado no
princípio da proteção integral.
(...)." (e-STJ fls.
)
695/698

Com efeito, o reexame das premissas fáticas que levaram à procedência do
pedido de perda do poder familiar dos genitores sobre as menores encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO
CPC. INEXISTÊNCIA. REVER A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A lide foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado em
juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à destituição
do poder familiar, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em
recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp 2.618.963/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
24/11/2025.
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO
EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. As questões levadas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões.
Afasta-se, portanto, a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC e a
tese de negativa de prestação jurisdicional.
2. 'A modificação do entendimento firmado pelas instâncias locais,
especialmente para restabelecer o poder familiar da recorrente sobre suas
filhas, demandaria o reexame de provas, inviável na via estreita do recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.' (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN
AREsp n. 2.446.645/BA,
de
. Precedentes.
18/2/2025)
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp 2.839.013/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:03
Código de Controle do Documento: 298b9bd5-1c80-48de-93de-ca5060557fa7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.014.277 / AL
Número Registro: 2025/0302660-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000047020218020055 080000470202180200552 8000047020218020055 80000470202180200552
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C N DOS S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - SUSPENSÃO
OU EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR - EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55295169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:51:50
Código de Controle do Documento: d714b781-d442-4a5b-9fc6-8912e1f67314

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:51:50
Código de Controle do Documento: d714b781-d442-4a5b-9fc6-8912e1f67314